Tribunal: STF
Processo: HC 214036
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Mariano da Silva e Daniel José da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 716.043/PE. 



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela prática dos crimes previstos nos art. 121, § 2º, II, IV e V, c/c o art. 29 do Código Penal, por três vezes, bem como no art. 121, § 2º, II, IV e V, c/c os arts. 14, II, e 29 do CP.



    Os impetrantes apontam i) ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e ii) ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão, porque decretada 5 anos após a ocorrência dos fatos.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas impostas aos pacientes.



    Examinados os autos, decido.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado nas peculiaridades do caso, apontando-se a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade dos envolvidos e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo modus operandi, conforme destacado no voto condutor (doc. 7):



    “(...) in casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agravantes, evidenciadas pelo modus operandi do delito, pois o paciente Daniel, juntamente com outros dois corréus, durante o período diurno e em via pública, supostamente ceifaram a vida de três vítimas, mediante diversos disparos de arma de fogo e, tentaram contra a vida de uma quarta vítima, que somente sobreviveu por fingir-se de morta, após os disparos. Os agentes teriam agido a mando do paciente Luciano, que estava preso à época dos fatos, sendo que o alvo principal era a pessoa de Jackson, no entanto, as duas vítimas que vieram a óbito e a sobrevivente foram atingidas apenas por estarem na companhia do "alvo", circunstâncias que demonstram risco ao meio social e justificam a manutenção da custódia. Além do mais, o Tribunal de origem destacou, ainda, o risco de reiteração delitiva, porquanto os agravantes respondem por diversos crimes graves, dentre eles latrocínio, homicídio, associação criminosa e organização criminosa voltada ao tráfico. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” (doc. 7).



     Logo, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual,



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)”



    Anoto, por fim, que o aresto questionado não divergiu do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram [...].



    (...)



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente